Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de Acórdão desta 1a Turma Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. A apelação versava sobre contrato de agenciamento artístico, alegando o apelante a inexecução contratual por parte do artista musical (embargado) em virtude da celebração de contrato com terceiro (Ultra Produções e Eventos), requerendo a aplicação de cláusula penal e o pagamento de valores supostamente devidos. O embargante alega contradições e omissão no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta contradição e/ou omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. Não há contradição quanto à rescisão contratual, porquanto o requerimento de aplicação da cláusula penal pelo embargante demonstra sua inequívoca intenção de considerar rescindido o contrato de agenciamento a partir da celebração do negócio com a Ultra Produções e Eventos. A distinção formal entre os objetos dos contratos não elide a conclusão de que a busca pela cláusula penal direciona a interpretação para a rescisão, nos termos do art. 475 do Código Civil.
5. A participação ativa do embargante na negociação e assinatura do contrato com a Ultra Promoções e Eventos afasta a alegação de surpresa ou exclusão, sendo vedado o comportamento contraditório pela boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). A cessão de direitos era, inclusive, facultada pela Cláusula Nona do contrato original.
6. Não se verifica contradição na análise da gerência financeira, pois o acórdão considerou o período de vigência do contrato original (12/03/2018 a 19/03/2019), durante o qual incumbia ao embargante a arrecadação e controle dos recursos (Cláusula Quarta). Os questionamentos do embargado reforçam tal entendimento. A análise do balanço patrimonial de 2018 ocorreu no contexto da defesa em primeira instância, sendo o acórdão coerente com o período contratual relevante.
7. Não subsiste a omissão quanto à ausência de impugnação ao direito do embargante. A decisão de improcedência dos pedidos autorais refuta implicitamente o direito alegado, fundamentando-se na análise da conduta das partes e dos contratos. A contestação do embargado, ao apresentar sua versão dos fatos e alegar a anuência do embargante à contratação da Ultra Produções, buscou impugnar o direito autoral. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente (art. 489, § 1o, do CPC).
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
9. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, sendo suficiente que exponha os motivos que o levaram à sua conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 475; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020.